Tribunal: STF
Processo: RE 94286
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
TRÂNSITO. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR A GASOLINA POR MOTOR A OLEO DIESEL.
LEGITIMIDADE DA RESOLUÇÃO 509, DE 1976, DO CONTRAN, QUE FIXA
CRITÉRIO PARA A APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DE ALTERAÇÃO, SUJEITOS A
AUTORIZAÇÃO PREVIA DA AUTORIDADE COMPETENTE (CNT, ARTS. 5., V, E
39).
RE CONHECIDO E PROVIDO.